Tribunal: TJPA
Processo: 0004236-52.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10293 - Adicional de Fronteira
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004236-52.2017.8.14.0060

APELANTE: JOSIANE DE ARAUJO CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo interno em apelação cível. Servidora pública municipal. Adicional de insalubridade. Previsão genérica em lei municipal. Ausência de regulamentação específica. Legalidade estrita. Inaplicabilidade supletiva da CLT ao regime estatutário. Separação dos poderes. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora pública municipal (assistente social) contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve sentença de improcedência em ação ordinária ajuizada em face do Município de Tomé-Açu, na qual se postulou o pagamento de adicional de insalubridade por atuação no Hospital Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidora pública municipal submetida a regime estatutário faz jus ao adicional de insalubridade diante de previsão genérica na Lei Municipal nº 1.853/2004, ainda que inexista regulamentação local específica sobre percentuais, critérios e atividades abrangidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode, monocraticamente, negar provimento à apelação quando a pretensão recursal confronta a jurisprudência dominante do TJPA, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

4.

O regime jurídico estatutário submete a Administração ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput), o que impede a concessão de vantagem pecuniária sem lei regulamentadora clara e específica.

5.

A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, não estende automaticamente o adicional de insalubridade aos servidores públicos, remetendo a disciplina à legislação local (CF/1988, art. 39, § 3º), de modo que a previsão genérica não basta, sendo necessária norma que estabeleça percentuais, condições e critérios.

6.

A comprovação pericial de atividade insalubre não supre a ausência de regulamentação municipal específica, sob pena de o Judiciário atuar como legislador positivo, em afronta à separação dos poderes.

7.

A aplicação supletiva da CLT (art. 192) não se estende automaticamente ao servidor estatutário, cuja remuneração se vincula à lei local.

8.

A orientação adotada alinha-se à jurisprudência dominante do TJPA, que exige regulamentação específica para o pagamento do adicional a servidores municipais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal estatutário exige regulamentação local específica que discipline percentuais, critérios e atividades abrangidas, não bastando previsão genérica em lei municipal.

2.

A ausência de norma regulamentadora impede o pagamento do adicional, ainda que laudo pericial constate insalubridade.

3.

A disciplina celetista não se aplica supletivamente, de forma automática, para instituir adicional de insalubridade no regime estatutário municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; art. 39, § 3º; EC nº 19/1998; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; CLT, art. 192; Lei Municipal nº 1.853/2004, art. 26; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 00008708320128140026, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 000018589.2010.8.14.0012, Rel. Desª Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 02.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 00046908020198140086, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.08.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0804438-56.2020.8.14.0006, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 21.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 080451650.2020.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31.07.2023; STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.12.2014; STF, RE 543198, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.10.2012; TJRJ, Apelação nº 0135337-56.2011.8.19.0038, Rel. Desª Denise Nicoll Simões, j. 03.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/3/2026 a 16/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0004236-52.2017.8.14.0060

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE / APELANTE: JOSCIANE DE ARAÚJO CASTRO

AGRAVADO / APELADO: MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSCIANE DE ARAÚJO CASTRO
contra a decisão monocrática ID 30503303, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação da autora.

O referido apelo foi interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face do referido município, cujo objeto consistia no pagamento de adicional de insalubridade em razão do exercício de atividades expostas a agentes nocivos no Hospital Municipal.

Na sentença, o magistrado de origem concluiu pela improcedência, ao fundamento de que, embora a Lei Municipal nº. 1.853/2004, em seu art. 26, preveja genericamente o adicional, a ausência de regulamentação local específica impede o deferimento do benefício.

Inconformada com o desprovimento monocrático de sua apelação, a autora interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo, que: (i) exerce suas funções no Hospital Municipal de Tomé-Açu desde 01.06.2006, estando exposta de forma permanente a agentes biológicos e materiais infectocontagiosos; (ii) o laudo pericial produzido nos autos reconheceu a existência de insalubridade em grau médio (20%); (iii) a Lei Municipal nº. 1.853/2004, especialmente em seu art. 26, prevê o direito ao adicional de insalubridade, de modo que a ausência de regulamentação específica não poderia impedir o reconhecimento judicial do direito; (iv) o direito ao adicional possui respaldo constitucional no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, bem como no art. 192 da CLT; e (v) a jurisprudência deste Tribunal admitiria a concessão do adicional quando comprovada a exposição a agentes insalubres e existente previsão legal na legislação municipal. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecido em seu favor o direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 33638938.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em confronto com a jurisprudência dominante do TJPA, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 133, XI, alínea d, do CPC:

“Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recuso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar se a servidora pública municipal (assistente social) tem direito ao adicional de insalubridade diante da previsão genérica na Lei Municipal nº. 1.853/2004, ainda que inexista regulamentação específica que estabeleça percentuais, critérios e atividades abrangidas.

Cumpre destacar que, no regime jurídico dos servidores públicos estatutários, prevalece o princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CF/88), de modo que nenhuma vantagem pecuniária pode ser concedida sem que exista lei regulamentadora clara e específica.

A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, excluiu o adicional de insalubridade do rol de direitos automaticamente aplicáveis aos servidores públicos, remetendo a questão à legislação local (art. 39, §3º, CF). Portanto, não basta a previsão genérica em lei municipal. Exige-se norma que discipline percentuais, condições e critérios de concessão.

Assim, embora a apelante tenha comprovado, por meio de laudo pericial, que desempenha atividades insalubres, a ausência de regulamentação específica impede o pagamento do adicional. Do contrário, o Judiciário estaria a legislar positivamente, em violação ao princípio da separação dos poderes.

A tese da aplicação supletiva da CLT não se sustenta, pois a disciplina celetista não se estende automaticamente a servidores estatutários, cuja remuneração se vincula estritamente à lei local.

Ao contrário do afirmado pela agravante, o entendimento adotado na decisão monocrática se encontra consolidado na jurisprudência do TJPA, exemplificada pelos seguintes julgados:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO PERÍODO REIVINDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidores públicos efetivos do Município de Jacundá contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de regulamentação específica
e de perícia técnica no período de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os servidores municipais fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade de forma retroativa ao período anterior à edição da norma municipal específica que regulamentou os percentuais e critérios para sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade é parcela de natureza salarial, configurando salário-condição, cuja concessão exige regulamentação legal específica conforme o princípio da legalidade administrativa.

4. A Emenda Constitucional nº. 19/1998 excluiu o adicional de insalubridade do rol de direitos automaticamente aplicáveis aos servidores públicos, exigindo previsão em legislação local.

5. A legislação municipal vigente à época (Leis nº 2.131/91 e nº 2 .421/2007) tratava do tema de forma genérica, sem regulamentar percentuais ou critérios objetivos de concessão.

6. A regulamentação específica só foi efetivamente introduzida com a Lei Municipal nº 2.501/2011, que estabeleceu os percentuais devidos e permitiu o início dos pagamentos a partir de março de 2011.

7. A ausência de perícia técnica válida no período de 02/2010 a 02/2011, bem como a inexistência de lei específica vigente à época, impede o deferimento do pedido retroativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais exige previsão legal específica e regulamentação local que defina percentuais, critérios e atividades abrangidas.

2. A ausência de norma regulamentadora impede o pagamento retroativo do adicional, ainda que comprovadas condições insalubres de trabalho.

3. A realização de perícia técnica é condição indispensável para a caracterização da insalubridade, sendo incabível o pagamento sem sua existência no período reivindicado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 7º, XXIII; art. 39, § 3º; art. 37, caput; EC nº 19/1998; CPC/2015, art. 487, I; Leis Municipais de Jacundá nº 2 .131/1991, nº 2.421/2007, nº 2.479/2011 e nº 2.501/2011 . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02/12/2014; STF, RE 543198, Rel. Min . Dias Toffoli, DJe 16/10/2012; TJPA, Ap. Cív. nº 0804438-56.2020 .8.14.0006, Rel. Des . Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 21/08/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008708320128140026 27655011, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Maria Domingas Correa Rodrigues contra sentença da 2ª Vara Cível de Cametá que julgou improcedentes os pedidos de adicional de insalubridade e acréscimo salarial por acúmulo de funções formulados em ação ordinária contra o Município de Cametá. A sentença recorrida rejeitou a preliminar de incompetência material e concluiu pela improcedência do pedido, ao entender que o adicional de insalubridade não possui suporte legal no ordenamento jurídico vigente aplicável aos servidores municipais de Cametá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia técnica para comprovar a insalubridade no local de trabalho da apelante; (ii) analisar a existência de previsão legal específica para concessão do adicional de insalubridade aos servidores municipais de Cametá, considerando a supressão desse direito pela Emenda Constitucional nº 19 9/1998 e a ausência de regulamentação específica em legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O julgamento da questão de cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica deve considerar que, para o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, é imprescindível a existência de norma municipal específica regulamentando a concessão do benefício aos servidores públicos.

2. A Emenda Constitucional nº 19/1998 retirou o adicional de insalubridade do rol de direitos sociais estendidos automaticamente aos servidores públicos, tornando necessária a previsão em legislação local específica para sua concessão.

3. A Lei Municipal nº 065/2006 do Município de Cametá, embora reconheça genericamente o direito ao adicional de insalubridade, não especifica as atividades insalubres, nem define os graus e percentuais para cálculo do benefício, o que inviabiliza a concessão com base em tal dispositivo.

4. A ausência de regulamentação específica no âmbito municipal impede que o Poder Judiciário conceda o adicional de insalubridade sem incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes, visto que tal atuação configuraria legislação positiva.

5. O precedente jurisprudencial analisado reforça a exigência de regulamentação específica para a concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos, não sendo possível o deferimento do pedido com base apenas na comprovação fática da insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais depende de previsão legal e regulamentação específica em legislação local, sendo insuficiente a mera comprovação da insalubridade das atividades.

2. A ausência de norma regulamentadora detalhando atividades, graus e percentuais de insalubridade impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional para servidores sob regime estatutário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII e art. 39, § 3º; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 065/2006 (Município de Cametá). Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 080451650.2020.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 31/07/2023; TJ-RJ, Apelação nº 0135337-56.2011.8.19.0038, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 03/05/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 000018589.2010.8.14.0012 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
E DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO MUNICÍPIO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. RECURSO LEVANTANDO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSENCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. REJEITADA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA
. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. INDEVIDA. VANTAGEM PROPTER LABOREM. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da previsão genérica da legislação municipal sobre adicional por insalubridade e tratando-se de norma de eficácia limitada, mostra-se imprescindível a existência de lei própria que regulamente a matéria para sua concessão, com a definição dos graus de insalubridade, assim como do percentual do adicional para cada patamar, o que inexiste no caso concreto;

2. Não restou demonstrado nos autos a comprovação do exercício da função de coordenação para fazer jus ao recebimento da gratificação por função;

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00046908020198140086 21592453, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de março 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2026